Tribunal: STF
Processo: RE 1454392
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALUNO VETERANO (INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SISU 2018). ATO DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE HEROIDENTIFICAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE INGRESSO.



    1. Remessa oficial e apelação de sentença que concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar proferida, no sentido de reconhecer a nulidade do ato de convocação do Edital PROGRAD n. 58/2021, restando determinado que a autoridade coatora não aplique o procedimento de heteroidentificação de forma retroativa, inclusive se abstendo de fazer novas convocações da discente/impetrante, assegurando-lhe o direito líquido e certo de não se submeter a qualquer tipo de validação das condições que já foram devidamente comprovadas na matrícula efetuada em fevereiro de 2018, segundo os critérios que lhe foram exigidos à época pelo Edital n. 1/2018. Sem honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei n. 12.016/2009.



    2. A Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) há legalidade na heteroidentificação; b) a Administração deve sindicar o conteúdo da informação prestada pelo candidato. Esse mecanismo de controle é necessário para assegurar que os objetivos da ação afirmativa sejam rigorosos; c) quanto à análise do fenótipo, há impossibilidade de intervenção do poder judiciário; d) houve motivação da banca de heteroidentificação. Formulado pedido subsidiário no sentido de que, na hipótese de ser reconhecida a nulidade do ato administrativo que não homologou a autodeclaração do candidato, limite-se a decisão judicial a determinar apenas o refazimento do ato e não a imediata matrícula do particular.



    (…)



    4. Sobre o tema, a Segunda Turma deste Tribunal entende que o col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, não só reconheceu ser constitucional a Lei 12.990/2014 como também afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro/pardo, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso (heteroidentificação), exatamente como previsto no edital.



    5. A utilização de outros critérios além da própria declaração do candidato que pretende concorrer a uma vaga dentro das cotas destinadas para pretos e pardos, desde que respeitada a dignidade humana e o exercício de defesa, é de fundamental importância para dar efetividade à ação afirmativa em questão, justamente por configurar uma cautela contra a prática de fraudes (e aqui se acrescenta: até mesmo contra uma equivocada percepção do candidato, ainda que sem má-fé, de sua própria condição fenotípica - o que levaria ao mesmo resultado proclamado pelo STF).



    6. Entretanto, no caso dos autos, tem-se que se trata de candidata que realizou a prova do ENEM em 2017, inscreveu-se no processo seletivo do SISU 2018.1, alcançando pontuação suficiente, tendo ingressado no curso de odontologia da UFS, através do Grupo H2 (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 do salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas), quando o edital regente do certame (EDITAL Nº 01/2018/PROGRAD) exigiu apenas a autodeclaração.



    7. A matrícula da impetrante foi realizada de forma regular em 2018, estando a mesma cursando a referida graduação, desde 09/2018 até hoje (cerca de três anos e meio).



    8. Além disso, tem-se que a referida comissão de heteroidentificação que requisitou a presença da aluna (com base no Edital 58/2021 PROGRAD), foi criada em atenção ao TAC 001/2020 (cujo objeto é a implementação em todos os processos seletivos de ingresso de alunos nos quais haja reserva de vagas para a população pretos, pardos e indígenas - PPI, de comissão de heteroidentificação para fins de avaliação da autodeclaração do candidato - art. 1º), o qual, em sua cláusula segunda, faz referência expressa aos "processos seletivos de ingresso de discentes cujos editais venham a ser publicados a partir da data do referido documento" (20/01/2020), bem como exige a previsão nos editais dos processos seletivos (cláusula terceira, alínea "a").



    9. Diante desse cenário, não cabe a referida convocação da aluna, impetrante, pela referida comissão de heteroidentificação formada, para fins de avaliação da autodeclaração (feita em 2018) com base em características fenotípicas ( in casu , descabimento da heteroidentificação de forma retroativa), dado que referido Edital 01/2018 não condicionou a matrícula a qualquer ato posterior de validação da autodeclaração.



    10. O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos." (TRF5, 2ª T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 21/10/2021)



    11. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0812531-74.2021.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 10/02/2022.



    12. Remessa oficial e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente